Tribunal: STF
Processo: Rcl 62849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Anderson Ribeiro Nunes, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Francisco Beltrão-PR, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “não fora dado o acesso amplo aos elementos de prova para a Defesa, elemento que sequer fora juntado aos autos vertentes, em patente ofensa à proteção da cadeia de custódia do acervo probatório.



    Ora, o GAECO traz informações a respeito de autos que, a partir deles, derivaram o que se está em discussão. A defesa ao acessar se depara com todos em SEGREDO DE JUSTIÇA e de imediato requer o acesso integral dos autos mencionados.



    Ademais, as peças processuais relevantes, porventura extraídas de outros processos/procedimentos, já integram os autos, não se justificando a habilitação do nobre causídico naqueles feitos.



    O que intriga essa defesa é que, ao se manifestar para conceder acesso aos autos cautelares de nº 0003929-33.2021.8.160083, que também estavam em segredo de justiça, o Ministério Público justificou que, em que pese as principais peças já haviam sido juntadas no processo, “a fim de evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, é o caso de habilitação do causídico nos referidos autos”.”



    Ao final, requer:



    “(...) que a autoridade Reclamada conceda o acesso aos procedimentos 0005780- 44.2020.8.16.0083(acordo de colaboração premiada), 0009431- 84.2020.8.16.0083 (acordo de colaboração premiada), 0005811- 64.2020.8.160083 (quebra de dados), 0007342- 88.2020.8.16.0083 (afastamento de sigilo bancário), 0007048-36.2020.8.16.0083, 0007643- 35.2020.8.16.0083 (interceptação telefônica), afastando, assim, o constrangimento ilegal que está sendo submetido.



    No mérito, requer-se, em definitivo, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, no sentido de que o Reclamado conceda o amplo acesso a todos os processos, restabelecendo- se a autoridade do verbete sumular vinculante 14 desta Suprema Corte, bem como operando-se a cassação da r. decisão proferida pelo Reclamado.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente